Tribunal: TJES
Processo: 5002396-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Previdência privada
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GILBERTO BRAIDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Antonio Gilberto Braido contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, em demanda contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. O embargante alegou (i) erro de fato e/ou obscuridade quanto à inexistência de declaração de solicitação de empréstimo emitida por ele, havendo apenas documentos unilateralmente produzidos pela embargada; (ii) erro de fato e/ou obscuridade quanto à inexistência de pactuações que autorizassem a cobrança de juros e encargos; e (iii) omissão quanto à análise da tese de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato e/ou obscuridade ao considerar os documentos apresentados pela embargada como suficientes para a formação do título judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de prescrição; e (iii) verificar se os embargos possuem fundamento legítimo ou se configuram mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame da matéria já decidida.

O conceito de obscuridade se caracteriza pela ininteligibilidade da decisão, o que não ocorreu no caso concreto, pois o acórdão impugnado fundamentou de forma clara a suficiência dos documentos apresentados pela embargada.

O erro de fato, para justificar embargos, exige a admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente, o que não se verifica, pois a decisão embargada expressamente considerou a ausência de assinatura nos documentos como insuficiente para desqualificar o direito vindicado, com base em jurisprudência consolidada.

A tese de prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão, que reafirmou a jurisprudência do STJ quanto ao prazo prescricional quinquenal para ações monitórias baseadas em documentos desprovidos de eficácia de título executivo.

Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O erro de fato apto a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão admite um fato inexistente ou desconsidera um fato existente, o que não se configura na simples discordância quanto à valoração da prova.

A omissão que justifica embargos de declaração é aquela que envolve ponto essencial sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, o que não ocorre quando a questão foi expressamente abordada na decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ANTONIO GILBERTO BRAIDO
contra o acórdão id 7306374, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Em suas razões recursais (id 7489078), o Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos seguintes vícios:
(i)
erro de fato e/ou obscuridade, pois “
inexiste nos autos quaisquer declarações emitida pelo Requerido [Embargante] de solicitação de empréstimo, senão documentos produzidos unilateralmente pela Requerente [Embargada]
”;
(ii)
erro de fato e/ou obscuridade, pois “
inexistem pactuações que autorizem a cobrança de juros ou correções ou que imponham quaisquer encargos ao Embargante
”;
(iii)
omissão quanto à tese de prescrição, pois o órgão julgador “
deixou de observar a invalidade dos documentos
” apresentados pela Embargada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Acerca do
erro de fato
, por sua vez, entende-se que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

No caso, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de obscuridade e/ou erro de fato, pretende o Embargante, em verdade, impugnar a valoração da prova dada pelo órgão julgador, que considerou suficientes os documentos apresentados pela Embargada para fins de formação do título judicial pela via monitória.

Não se pode perder de vista que a questão alusiva à ausência de assinatura no termo apresentado foi objeto de expressa apreciação no acórdão, no sentido de que tal circunstância, conforme conclusão esposada pelo juízo de primeiro grau, não seria suficiente para desqualificar o direito vindicado e tampouco obstar o reconhecimento da relação jurídica existente entre as partes.

Confira-se:

“Em outras palavras, ‘A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.’ (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)’ (STJ; AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada declaração de solicitação de empréstimo (id. 6088734), bem como o extrato atualizado do débito (id. 6088283), documentos que comprovam suficientemente que houve a concessão do crédito em conta por parte da apelada.

Sobre a desnecessidade de de assinatura, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 700, inciso I, do CPC/15, estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo. II. Em que pese afigurar-se desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela dê lastro à ação monitória, deverá esta circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, a fim de conferir substrato à formação da cognição exauriente do órgão jurisdicional. III. Na hipótese, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços mencionados na exordial, impondo-se a manutenção da conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau. IV. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Apelação 5009410-19.2021.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJe 09/01/2024).

[...]”

Assim, diante da valoração do conjunto probatório, que não se resume às “declarações de empréstimo”, mas, especialmente, nos comprovantes de transferência dos valores indicados no mútuo à conta do Embargante, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, é que se concluiu pela manutenção da sentença, não havendo, neste ponto, obscuridade e/ou erro de fato, como pretende fazer crer o recorrente.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A alegação do Embargante de que teria havido omissão relativamente à tese de prescrição suscitada não merece vicejar, uma vez que sobre tal questão houve expressa manifestação do órgão julgador, confirmando-se, ao final, a sentença também neste particular,
in litteris
:

“No tocante ao prazo prescricional, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a prescrição da ação monitória que visa constituir o título executivo é de 5 (cinco) anos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

[...]”

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)